Tribunal: TJMT
Processo: 1013248-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013248-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. ausência dos pressupostos do art. 1.022 do cpc. inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. pretensão de rejulgamento da matéria. caráter protelatório. rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, adequando os parâmetros para a elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à análise da nulidade da duplicata de instrumento no 2391, à revisão da base de cálculo da indenização por danos morais e materiais e aos critérios para incidência de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se há omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a acolhida dos aclaratórios, bem como, avaliar se os embargos visam ao mero rejulgamento da matéria, em manifesta intenção protelatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detalhadamente todos os pontos suscitados pelo embargante, apresentando fundamentação clara e coerente sobre a nulidade do título, a base de cálculo da indenização e os critérios de juros e correção monetária.

4. O reconhecimento da nulidade do título não exime o embargante do pagamento das verbas sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas à correção de eventuais omissões, obscuridades ou contradições, o que não se verifica na hipótese.

6. O caráter protelatório da medida é evidente, tendo em vista a tentativa de rediscussão de questões já decididas, o que atrai a imposição da multa prevista no art. 1.026, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão, sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, configura uso inadequado do recurso e não justifica a modificação do julgado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013248-96.2024.8.11.0000, deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, com o objetivo de adequar os parâmetros para a elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial, garantindo o respeito às decisões judiciais anteriormente proferidas e a proteção dos direitos das partes envolvidas
(cf. Id. no 258606688).

A agravante/embargante alega omissão e obscuridade, sustentando que o acórdão não teria enfrentado determinadas alegações e provas, além de não ter abordado adequadamente a necessidade de revisão da base de cálculo da indenização por danos morais e materiais.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 262736252).

Nas contrarrazões, o banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 264472253).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, basta rápida leitura das razões dos embargos declaratórios para se constatar o caráter procrastinatório da interposição recursal, pois, a pretexto de buscar sanar suposto vício que aflige o julgado, o embargante utiliza esta via para externalizar a sua discordância com a conclusão decisória, na vã tentativa de reabrir a discussão quanto ao mérito recursal, ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão.

A embargante argumenta que o acórdão foi omisso ao não analisar questões relevantes relacionadas à nulidade da duplicata de instrumento no 2391 e à apuração do valor de danos morais, bem como os parâmetros adotados para a incidência de juros e correção monetária.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que todos os pontos questionados foram devidamente analisados pelo acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dessa forma, para evitar repetições desnecessárias, reporto-me aos fundamentos já devidamente expostos no julgado:

“(...)

A autora/exequente argumenta que o cálculo deve considerar toda a condenação, com as devidas correções e juros sobre multas, custas, e indenização por danos morais, até a data do depósito feito pelo Banco (14/10/2019), defendendo, que o depósito deve ser abatido apenas ao final do cálculo e, se houver saldo devedor, devem ser aplicadas multas e honorários adicionais de 10%, conforme o art. 523, §1o, do CPC.

No caso em questão, a ação de origem intitulada “Declaratória de Nulidade de Título de Crédito cumulada com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais” (Processo no 0007436-21.2014.8.11.0007) foi decidida com a sentença que acolheu integralmente o pedido feito pela parte autora, para declarar a nulidade da duplicata de instrumento no 2391, no valor de R$ 497.520,53, reconhecendo, consequentemente, a inexistência da dívida e determinando o cancelamento do protesto do referido título, além de condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 6 mil como indenização pelos danos morais decorrentes do protesto indevido da duplicata, bem como, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 42876619 – dos autos de origem)

Inconformado com a decisão, o Banco ora agravado, interpôs recurso, argumentando exclusivamente sobre a impossibilidade de ser responsabilizado pela ilegalidade do protesto do título, fundamentando sua posição com base na Súmula no 476 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que atuou unicamente como endossatário mandatário (cf. Id. no 42876623 – dos autos de origem), o qual foi desprovido, majorando os honorários advocatícios em sede recursal, para 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 42876634).

Ainda insatisfeito, o Banco apresentou Embargos de Declaração, que foram rejeitados, como consequência, foi condenado ao pagamento de uma multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, além de uma multa adicional de 1% sobre o valor da causa, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório (cf. Id. no 42876641 – dos autos de origem) essa decisão transitou em julgado em 24/10/2019 (cf. Id. no 42876647).

No dia 05/11/2020, o Banco realizou um depósito no valor de R$ 18.307,87 (cf. Id. no 42876645).

Em 09/11/2020, a exequente, ora agravante, requereu o cumprimento da sentença (conforme Id. no 43084829 – dos autos de origem), solicitando o pagamento dos valores de R$ 32.403,52, referente à condenação, e R$ 136.317,17, relativo aos honorários sucumbenciais, para a atualização do débito, utilizou a data inicial de 22/05/2020, aplicando o IGPM-M para calcular os juros e a correção monetária, além de empregar o mesmo indexador, IGPM-M, como referência, também considerou o valor atualizado da causa para o cálculo dos honorários sucumbenciais.

O Banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que “a condenação consubstanciada no acórdão proferido em 09/08/2019 foi para pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor da condenação e não do valor da causa” alegando ainda que, tais valores “foram integralmente quitados” pois “realizou, em outubro de 2019, o pagamento de R$18.307,87, valor esse que realiza a quitação integral dos valores dos danos morais, bem como dos honorários advocatícios” defendendo, ademais, que “o índice aplicável pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é o INPC, devendo ser o referido índice ser utilizado no presente caso” não havendo “na sentença condenatória qualquer previsão de inclusão de juros de mora sobre o montante indenizatório, tampouco previsão judicial de qual seu termo inicial, o que invalida completamente a pretensão creditória da parte” (cf. Id. no 58556156 – dos autos de origem).

Embora o juízo “a quo” tenha determinado a intimação da exequente para, se assim desejasse, manifestar-se sobre a impugnação (cf. Id. no 69841390 – dos autos de origem), essa intimação não foi devidamente realizada, pois, de forma equivocada, foi intimado o Banco/executado (conforme certidão vinculada ao Id. no 92364926 – dos autos de origem).

Diante das inconsistências nos cálculos apresentados por ambas as partes, o juízo “a quo” determinou que a questão fosse submetida à contadoria judicial, com as seguintes diretrizes:

· Indenização por danos morais: Fixada em R$ 6.000,00, considerando a condenação solidária.

· Honorários sucumbenciais: Estabelecidos em 15% sobre o valor da condenação, conforme o acórdão.

· Multa por litigância de má-fé: calculada como 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

É amplamente reconhecido que a fase de cumprimento de sentença deve obedecer estritamente aos limites do título executivo judicial, sendo inadmissível qualquer discussão que exceda o que foi decidido e constituído no processo.

Conforme mencionado, o Banco/executado foi condenado ao pagamento de uma multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, além de uma multa adicional de 1% sobre o mesmo valor devido à interposição de recurso manifestamente protelatório, essas penalidades devem ser consideradas no cálculo final.

Embora a sentença não tenha especificado expressamente a aplicação de juros e correção monetária, tais elementos são matérias de ordem pública e de acordo com a jurisprudência consolidada e os princípios que regem o processo civil, os consectários legais, como juros e atualização monetária, integram o pedido inicial de forma implícita, pois são acessórios naturais da obrigação principal, esse entendimento encontra respaldo no art. 322, §1o, do CPC e na Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal (STF).

No que diz respeito aos juros de mora sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais, aplica-se a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Portanto, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, considerando a natureza extracontratual da responsabilidade, devendo ser observado o art. 406, do CC/02, e, portanto, devem corresponder ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, e em relação ao índice da correção monetária, deve ser aplicado o INPC, que é aquele que melhor reflete a realidade econômica do país e a desvalorização da moeda.

Quanto à correção monetária, o entendimento pacificado pela Súmula 362 do STJ dispõe que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” Assim, a correção monetária deve ser aplicada ao valor da indenização por danos morais a partir da data em que foi fixada.

Diante do exposto, o cálculo a ser realizado pela contadoria judicial deve observar os seguintes parâmetros:

· Indenização por danos morais: R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso.

· Honorários sucumbenciais: fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme determinado no acórdão.

· Multas: aplicação das multas de 2% e 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme a condenação por litigância de má-fé e recurso protelatório.

· Depósito realizado pelo Banco: o valor de R$ 18.307,87 deve ser abatido do montante devido somente após a apuração total do débito, considerando os encargos aplicáveis.

Essa solução assegura a fiel execução do título judicial, respeitando os limites da coisa julgada e os direitos das partes, além de garantir a devida atualização do débito, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pertinentes (...)”

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida, uma vez que a tese dos embargantes foi apreciada e rechaçada expressamente no acórdão embargado.

No que diz respeito à alegação de contradição, ao reconhecer a invalidade da duplicata, mas, ainda assim, manter a condenação ao pagamento de honorários e custas, o STJ já definiu que
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo”
(STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a
“contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios”
(STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Todavia, não há contradição interna no julgado, uma vez que o reconhecimento da nulidade do título não exime a parte das consequências processuais do reconhecimento da sucumbência recursal, o acórdão embargado foi coerente com a jurisprudência dominante, inclusive alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o reconhecimento da nulidade do título não afasta, por si só, a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Enfim, se a embargante, não concorda com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025